Tribunal: TJDFT
Processo: 0771382-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0771382-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODILON OLAVO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, a partir da análise dos IDs 64669285-64669286, constata-se que os proventos brutos da parte autora decorrente da pensão e aposentadorias recebidas superam 11 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, atingem cerca de R$ 11.000,00. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator